Tribunal: TJPA
Processo: 0810939-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810939-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAIK DAIVE SOARES BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PLEITO EM TRAMITAÇÃO NO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Pendente de análise o pleito de progressão de regime pelo juízo
a quo
, não cabe a esta e. Corte se pronunciar sobre ele, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Ordem não conhecida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto der Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
h
abeas corpus,
com pedido de liminar, para concessão de progressão ao regime aberto, impetrado pela ilustre defensora pública Dra.
Anna Izabel e Silva Santos
, em favor do nacional
Maik Daive Soares Batista
, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da
Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém /PA
.

Alega a impetrante, em síntese, que:

“O paciente MAIK DAIVE SOARES BATISTA encontra-se atualmente cumprindo pena em regime semiaberto cumprindo os requisitos legais para a progressão, motivo pelo qual a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ ingressou com o pedido de progressão ao regime aberto.

Entretanto, até a presente data o pedido não fora julgado estando evidenciado o
fummus boni júris
e o
periculum in mora
, sob pena de perpetuação do constrangimento ilegal ao paciente.

O cumprimento do restante da pena em regime aberto é direito subjetivo do apenado quando preenchido os requisitos objetivos e subjetivos.

No presente caso, consoante cálculo de liquidação de pena, em anexo, o apenado alcançou o requisito objetivo em 01/04/2020 e recuperação do bom comportamento carcerário em 23.10.2020.

Por sua vez, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ ingressou com pedido em 22/09/2020, solicitando a progressão de regime programada para 24.10.2020, sendo que até a presente data, não fora julgado.

Logo, Nobre Julgador é perfeitamente cabível o presente writ, posto que o apenado não pode e nem deve ficar à mercê de uma prestação jurisdicional morosa, deficiente e incompleta, contrariando os ditames da Carta Magna de 1988 e configurando expressa ilegalidade e constrangimento ilegal.” <sic>

Por fim, requer,
ipsis litteris
:

“Por todo exposto, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus Liminarmente em favor de MAIK DAIVE SOARES BATISTA, para que o mesmo possa usufruir do direito à PROGRESSÃO DE REGIME, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o
fummus boni júris
(direito de progredir de regime) e o
periculum in mora
(demora injustificável para apreciação do pedido de progressão ao aberto)

Por fim, distribuído o feito ao Desembargador(a) Relator(a), colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o representante do
Parquet
, requer-se a definitiva concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mantendo-se o direito do apenado às saídas temporária, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Carta Magna c\c art. 648, II do CPP, por ser medida de

JUSTIÇA!” <sic>

Junta documentos (Id. 3941988 a 3941991).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 3956915), sendo prestadas às informações (Id. 4020166).

O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do
writ
, porém que seja recomendado ao juízo
a quo
que, tão logo os autos retornem do Ministério Público, analise o pedido de progressão de regime (Id. 4029288).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): C
omo bem salientado na exordial, o pleito de progressão de regime ainda não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, o que obsta sua análise por esta e. Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

Das informações, naquilo que interessa, colho o seguinte:

“O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em virtude da determinação de diligências para apreciação da progressão de regime.

Após a conclusão do PDP que apurou o descumprimento do regime aberto pelo apenado, com recaptura COM novo delito em 24/10/2019, respondendo ao processo criminal de nº 0012561-13.2019.8.14.0006, da 3ª VARA PENAL DE ANANINDEUA/PA, este juízo reconheceu a falta grave determinando a regressão do custodiado para o regime semiaberto e declaração de mau comportamento até 23.10.2020.

Em razão disso, embora o atestado pena preveja o alcance do requisito objetivo em 23.10.2020, o requisito subjetivo só restou adimplido em 23.10.2020.

Visando apreciar o incidente de progressão de regime foi solicitada a certidão carcerária atualizada e posterior remessa dos autos ao MP.

Neste momento o feito aguarda manifestação do órgão Ministerial.

São essas as informações que considero necessárias para o V. julgamento.

Determino à secretaria desta VEP/RMB que encaminhe via e-mail (sccr@tjpa.jus.br) a presente informação com os seguintes documentos: 1. Atestado de pena e 2. decisão de reconhecimento de falta grave (mov. 192.1).” <sic>

Nesse contexto, é inviável o conhecimento do presente
habeas corpus
, pois consistiria em supressão de instância a manifestação deste Colegiado acerca do pedido de progressão de regime sem que a autoridade coatora tenha a oportunidade de sobre ele se manifestar.

Nesse sentido, eis o precedente:

HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLURALIDADE DE CRIMES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO A QUO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. VÍCIOS NA COLHEITA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE E VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFETA A MATÉRIA DE PROVAS. EXAME. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXTREMA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. RESGUARDO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DA MEDIDA EM PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

1. Estando pendente de análise no juízo
a quo
a exceção de incompetência aviada pela defesa do paciente, inviável se mostra sua apreciação no pelo Tribunal, sob pena, de indevida supressão de instância.

(...).

(275999, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-11-20, publicado em 2017-11-24)

À vista do exposto,e
por não verificar qualquer ilegalidade
que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão da ordem de ofício
,
não conheço do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 14/12/2020